Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746095-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSÉ DIAS MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. FRAUDE ENVOLVENDO COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS COM PROMESSA FICTÍCIA DE VENDA DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, § 4o, do CP), à pena de 7 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 7 dias-multa. A acusada, beneficiando-se da confiança de sua médica, pessoa idosa, induziu-a a erro por meio de promessa fraudulenta de intermediação na compra de veículo, simulando compensação de dívida por honorários médicos. A ré recebeu R$ 14.000,00 sob falsos pretextos e não entregou o bem prometido. O prejuízo foi parcialmente ressarcido antes do recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação poderia ser afastada por ausência de provas do dolo específico exigido no tipo penal; (ii) verificar se a restituição do prejuízo ensejaria o reconhecimento da atipicidade material da conduta ou permitiria substituição da pena privativa de liberdade; e, (iii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser fixado no aberto, considerando a pena inferior a 4 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 3. Se a materialidade e a autoria do crime se encontram comprovadas por meio de prova documental (comprovantes de depósito e boletim de ocorrência), do relatório policial e, especialmente, pelo depoimento detalhado e coerente da vítima, corroborado pelas demais provas constantes dos autos, mantem-se a condenação. 4. Como o depoimento da vítima se apresenta harmônico e verossímil, descrevendo com precisão a mecânica da fraude, que incluiu diversas justificativas inventadas pela acusada para manter a vítima em erro quanto à entrega do veículo, não há falar em inexistência de dolo. 5. A versão defensiva, no sentido de que a negociação não se concretizou por motivos alheios à vontade da ré, carece de respaldo probatório e não se coaduna com os elementos objetivos dos autos, tampouco com a reiteração de condutas semelhantes em outros processos, ela deve ser desprezada. 6. O dolo específico exigido no crime de estelionato — a intenção de induzir ou manter a vítima em erro para obter vantagem ilícita — ficou evidenciado pelas sucessivas condutas enganosas da ré. 7. A reparação parcial do dano, embora anterior ao recebimento da denúncia, não exclui o crime, sendo corretamente reconhecida apenas como causa de diminuição de pena (arrependimento posterior), nos termos do art. 16 do CP. 8. Não há que se falar em atipicidade material da conduta com base na tese de lesividade insignificante, porque o valor envolvido foi expressivo e houve dolo claro. 9. A fixação do regime semiaberto é adequada e necessária, tendo em vista a reincidência da apelante, conforme prevê o art. 33, § 2o, “b”, do CP. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos termos do art. 44, § 3o, do CP, em razão da reincidência específica em crime doloso. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 171, § 4o, do Código Penal, e 386, inciso VIII, do CPP, alegando a ausência dos elementos subjetivos para a configuração do crime de estelionato. Invoca divergência jurisprudencial com julgados em HC oriundos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 171, § 4o, do Código Penal, e 386, inciso VIII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos são conclusivas no sentido de que a apelante, mediante fraude, obteve para si vantagem ilícita em decorrência do engano provocado na vítima.” (ID 76789840), e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto “De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, acórdãos paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para configuração da divergência.” (AgRg nos EAREsp n. 2.660.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017